Tribunal: TJES
Processo: 0002376-93.2017.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002376-93.2017.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KLAIER S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
APELADO: ANDRE PEREIRA KNAAK e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002376-93.2017.8.08.0056

APELANTE
: KLAIER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

APELADO:
ANDRÉ PEREIRA KNAAK

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. IMPULSO PROCESSUAL ÚTIL. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fundada em cheque, no valor de R$ 2.500,00, sob o fundamento de prescrição intercorrente, bem como indeferiu pedido de penhora de percentual de salário do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da suposta inércia do exequente; (ii) estabelecer se é possível a penhora parcial de rendimentos do executado, mediante mitigação da impenhorabilidade prevista no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a paralisação do processo por prazo superior ao da prescrição do direito material, aliada à inércia culposa do credor.

O término do prazo de suspensão previsto no art. 921, §1º, do CPC não autoriza a extinção automática da execução quando demonstrada a prática de diligências úteis pelo exequente.

O protocolo de petição requerendo penhora de salário, com base em prova nova de vínculo empregatício, antes do esgotamento do prazo prescricional, caracteriza impulso processual eficaz e afasta a inércia.

A decretação da prescrição intercorrente exige prévia intimação do credor para manifestação, em observância ao contraditório, conforme entendimento do STJ.

A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC possui caráter relativo e admite mitigação em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial.

O juízo deve adotar providências para obtenção de informações sobre a renda do executado antes de indeferir a penhora ou extinguir o feito, em observância aos princípios da cooperação e da efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente não se configura na ausência de inércia culposa do credor, quando demonstrado impulso processual útil antes do decurso do prazo prescricional. 2. A decretação da prescrição intercorrente exige prévia intimação do exequente para assegurar o contraditório. 3. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada, de forma excepcional, desde que preservada a subsistência digna do devedor e inexistam outros meios eficazes de satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º; art. 921, III, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC (Tema 1), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002376-93.2017.8.08.0056

APELANTE
: KLAIER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

APELADO:
ANDRÉ PEREIRA KNAAK

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por KLAIER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra sentença da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que extinguiu, pela prescrição intercorrente, execução fundada em cheque de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O valor atualizado da causa é de R$ 2.613,83 (dois mil, seiscentos e treze reais e oitenta e três centavos).

A apelante alega nulidade por julgamento
citra petita
, ante a omissão quanto ao pedido de penhora de salário; inocorrência de prescrição, sustentando a inexistência de inércia culposa, visto que diligenciou até localizar o vínculo empregatício do devedor; e viabilidade da constrição, requerendo a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado.

O recurso é próprio, tempestivo e devidamente preparado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA AUSÊNCIA DE INÉRCIA

A controvérsia cinge-se à ocorrência da prescrição intercorrente. O instituto demanda a paralisação do processo por prazo superior ao da prescrição do direito material, decorrente da inércia culposa do credor. O Código de Processo Civil disciplina a matéria no art. 921:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

[...]

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

A interpretação deste dispositivo deve ser harmonizada com o princípio da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. O encerramento do prazo de suspensão anual (art. 921, §1º) não autoriza a extinção automática do feito se o credor estiver promovendo diligências úteis.

No caso em tela, a sentença fixou o termo final da prescrição em 04/01/2025. Entretanto, em 12/11/2024 — antes, portanto, do suposto exaurimento do prazo — a exequente peticionou requerendo a penhora de salário fundamentada em prova nova de vínculo empregatício ativo. Tal ato caracteriza inequívoco impulso processual útil, demonstrando que não houve o abandono ou a desídia que o instituto da prescrição visa punir.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no Recurso Especial nº 1.604.412/SC (Tema 1), estabeleceu balizas rigorosas para a decretação da prescrição intercorrente:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA DO CREDOR . INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002 .1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980) .1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual) . 1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2 . No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

A exigência do contraditório prévio e a demonstração de inércia qualificada impedem que o processo seja extinto quando o credor, em plena atividade investigativa, localiza meios de satisfação do débito.

No caso concreto, a apelante logrou êxito em identificar que o devedor possui emprego fixo, sendo desarrazoado extinguir o feito justamente quando a execução ganhou novos contornos de efetividade.

DA PENHORA DE RENDIMENTOS E A MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE

O juízo de origem indeferiu o pedido de constrição sobre os salários invocando a impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Ocorre que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que tal proteção não é inflexível. O art. 833 prescreve:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a impenhorabilidade pode ser mitigada para garantir a efetividade da jurisdição executiva, desde que resguardado o mínimo existencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA . PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO . POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana . 2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3.
Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019) . 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

Portanto, o indeferimento da penhora baseado apenas na "falta de informações sobre a renda" configura erro de procedimento, pois o juízo detém o poder-dever de requisitar tais dados ao empregador já identificado nos autos antes de proferir decisão terminativa. A análise da viabilidade da penhora parcial (comumente fixada em até 30%) deve preceder qualquer tentativa de extinção por prescrição.

Considerando que a exequente peticionou nos autos demonstrando diligência frutífera antes do esgotamento do prazo prescricional apontado pela origem, resta afastada a inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para:

Anular a sentença de primeiro grau
, afastando a pronúncia da prescrição intercorrente;

Determinar o retorno dos autos à instância de origem
para o regular prosseguimento da execução;

Ordenar que o juízo
a quo
oficie o empregador

Souza Rocha Representações
(CNPJ nº 06.088.328/0001-98) para que este informe os rendimentos líquidos do executado, a fim de que seja analisado o pedido de penhora parcial de salário à luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Como o apelado não apresentou resistência ao recurso, deixo de arbitrar honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso